Tribunal: TJBA
Processo: 0003477-16.2009.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003477-16.2009.8.05.0191

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: E. G. DE SOUZA PRESTADORA DE SERVICOS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, ante a inobservância dos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O embargante alegou: (i) erro material por desconsideração do valor consolidado da dívida; (ii) contradição na aplicação do Tema 1.184; e (iii) violação ao princípio da não surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no acórdão embargado; (ii) analisar possível contradição na aplicação do Tema 1.184 do STF; e (iii) apurar eventual omissão quanto à observância do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem função integrativa e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4. Não há erro material, pois o acórdão expressamente reconhece a inexistência de provas nos autos quanto à consolidação dos valores ou apensamento de outras execuções fiscais, como exige o § 2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

5. Inexiste contradição na aplicação do Tema 1.184 do STF, uma vez que: (i) a dívida executada é inferior ao valor mínimo fixado pela legislação estadual; (ii) o Estado não comprovou adoção de medidas extrajudiciais; e (iii) não requereu a suspensão da execução.

6. Não há omissão quanto ao contraditório, pois o Estado foi previamente intimado a se manifestar sobre a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024.

7. Os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito, uso inadequado do recurso, sendo inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
(i)
A ausência de prova da consolidação do valor global da dívida ou do apensamento de execuções fiscais impede o afastamento do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.
(ii)
Não configura erro material nem contradição a extinção da execução fiscal de valor inferior ao mínimo legal, quando ausentes medidas extrajudiciais e pedido de suspensão.
(iii)
A intimação prévia do ente público para manifestação sobre a aplicação de precedente e norma administrativa afasta a alegação de violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.345.553 (Tema 1.184 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na Apelação nº
0003477-16.2009.8.05.0191
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
ACOLH
IMENTO AO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça